Tribunal: TJDFT
Processo: 0703226-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PARTE AUTORA VENCIDA. RÉU CITADO POR EDITAL. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO.
1. São devidos honorários de sucumbência à Defensoria Pública, no exercício do munus público de Curadoria Especial de Ausentes, em substituição ao réu revel citado por edital (art. 72, inciso II, do CPC).
2. Apelo não provido.